Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728184-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARETHA DIAS DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: CENTRO CAR FOMENTO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Pensão Alimentícia – Não Comprovação – Probabilidade de Provimento do Recurso – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARETHA DIAS DE CARVALHO SANTOS contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu a impugnação à penhora. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a liberação imediata da quantia de R$ 686,30 bloqueada em 05.07.2022, de sua conta bancária de número 62793-0, agência no 0972, da Caixa Econômica Federal, afirmando tratar-se de valor relativo à pensão alimentícia de suas duas filhas, depositado todo mês pelo genitor delas. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Apesar de estar comprovado nos autos que o genitor das filhas da parte agravante, de fato, faça depósitos mensais de R$ 600,00 em sua conta bancária relativo à pensão alimentícia, não há indícios de que a penhora recaiu exatamente sobre essa quantia destinada à pensão alimentícia. Aliás, a penhora sequer foi realizada na conta em que a pensão alimentícia é depositada. Conforme se observa dos autos, a penhora, realizada em 5/7/2022, recaiu sobre a conta no 763978921-5 (ID no 38618718), ao passo que a pensão alimentícia foi depositada no dia 5/7/2022 na conta no 62793-0 (ID no 38618719). Portanto, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator